Tribunal: TJDFT
Processo: 0750537-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato bancário fraudulento, determinou a restituição dos valores descontados de sua folha de pagamento, mas negou o pedido de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados em virtude de empréstimo fraudulento; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado do STJ.
2. Quando a cobrança indevida decorre de fraude praticada por terceiro, sem demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples.
3. O banco, ao promover descontos fundados em contrato presumidamente legítimo, também é vítima da fraude e não pode ser penalizado com a devolução em dobro dos valores.
4. A configuração de dano moral em relações de consumo exige a comprovação de violação a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou desorganização da vida financeira da autora.
5. O dissabor decorrente do desconto indevido, por si só, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para justificar indenização por danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.03.2021; TJDFT, Acórdão 1627436, 0705793-22.2019.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 01.09.2022; TJDFT, Acórdão 1892550, 0742128-53.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 23.07.2024; TJDFT, Acórdão 1877843, 0704420-14.2023.8.07.0007, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 13.06.2024.